Tribunal: STF
Processo: ARE 1428361
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO. PROGRAMA CIÊNCIAS SEM FRONTEIRAS. INSCRIÇÃO. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO. NOTA NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO DESPROVIDAS.



    1. Entende a Quinta Turma que, “a despeito do poder discricionário da Administração, no tocante a eventual alteração das regras para participação no Programa Ciência sem Fronteiras, como no caso, há de se prestigiar, na espécie, os princípios da isonomia e da razoabilidade, respeitando razoável lapso temporal, a fim de que os candidatos se adequem às novas regras, não se podendo admitir que sejam surpreendidos com essa mudança no mesmo exercício em que se abrem as inscrições para participação do programa em referência, mormente em se tratando da inserção de exigência atrelada à realização do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a inibir, sumariamente, aqueles alunos que eventualmente não se submeteram a tal exame, por se tratar de participação facultativa” (AMS 0040154-89.2014.4.01.3400).



    2. Remessa oficial e apelação desprovidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de apelação e remessa oficial interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 16ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança impetrado por ANA GABRIELA VILELA VERISSIMO E OUTROS contra ato do PRESIDENTE DA COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR - CAPES e do PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - CNPq, concedeu a segurança para garantir aos impetrantes o direito de concorrer a uma das vagas do Programa Ciência Sem Fronteiras disponibilizadas pelasChamadas Públicas n. 143 e 155/2013, sem a participação no ENEM (fls. 423/426).



    O CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - CNPq e a COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR - CAPES sustentam, em síntese, que a concessão da segurança violou o princípio da isonomia quando deixou de aplicar critério imposto a todos os participantes no Programa Ciência Sem Fronteiras. Aduzem que ao requerer a inscrição os impetrantes já tinham ciência da utilização do resultado do ENEM para o estabelecimento de critérios de participação e acesso a programas governamentais, nos termos da Portaria MEC n. 807/2010. Alegam, ainda,que a “adequação dos processos de seleção regidos por meio das Chamadas Públicas tanto ao disposto nos artigos 8º, §§ 1º e 9º do Decreto n. 7.642/2011 quanto no disposto no artigo 2º, inciso IV, da Portaria MEC n. 807/2010 e no artigo 2º, IV, da Portaria INEP n. 109/2009, sendo insustentável vislumbrar que haveria desvio de finalidade do ENEM ou ilegalidade do referido requisito” (fl. 442).



    Afirmam os apelantes que ao longo dos anos a nota do ENEM foi gradativamente inserida como critério de seleção do programa Ciência Sem Fronteiras, consagrando os princípios da razoabilidade e da isonomia, e, que “no caso das seleções para a concessão de bolsas de graduação sanduíche, seria afronta aos princípios da eficiência e da economicidade que cofres públicos fossem onerados com os custos (...)” (fl. 448).



    (...)



    Merece prestígio a sentença recorrida.



    Quando do julgamento da AMS 0040154-89.2014.4.01.3400, esta Quinta Turma, deu provimento à apelação dos impetrantes para afastar a exigência quanto à prova do ENEM. O voto-condutor do Desembargador Federal Souza Prudente foi assim estabelecido:



    “Com efeito, acerca do tema, tenho convicção firmada, no sentido de que, a despeito do poder discricionário da Administração, no tocante a eventual alteração das regras do mencionado programa Ciência Sem Fronteiras, como no caso, há de ser observado um razoável lapso temporal, a fim de que os candidatos se adequem às novas regras, não se podendo admitir que sejam surpreendidos com essa mudança no mesmo exercício em que se abrem as inscrições para participação do programa em referência, mormente em se tratando da inserção de exigência atrelada à realização do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a inibir, sumariamente, aqueles alunos que eventualmente não se submeteram a tal exame, por se tratar de participação facultativa. Registre-se, por oportuno, que a referida exigência, nos certames anteriores, possuía caráter meramente classificatório e não obrigatório, como na espécie (...)"



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente